Tribunal: STF
Processo: HC 227998
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luís Carlos Alencar de Bessa em favor de Anderson Eric Moura de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o RHC 173.548/CE.



    Colho dos autos (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 2.6.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    O impetrante afirma que



    “Dizer que o advogado que subscreve não fez o pedido para defesa oral, é deveras alarmante, pois, isso aconteceu na inicial e também quando da denegação do referido writ na origem, utilizou-se dos embargos de declaração para demonstrar que foi feito a solicitação, mas não foi aceito pelo colegiado”. (p. 2)



    “Ainda, a situação atual, em que a autoridade de primeiro grau ficou silenciada, nada se manifestou quando solicitou informações, e o impetrante em 2 (dois) momentos mostrou nos autos onde fez a solicitação que não foi atendido.



    Não se pode dizer que o advogado/impetrante esteja faltando com a verdade.



    Pois assim se estiver carecendo com a verdade que submeta ele ao conselho de ética da OAB.



     Assim sendo espera pela concessão da liminar, pois o material que comprova e é entregue a essa Corte via backup, para se analisada demonstrando a veracidade plena de todos os fatos pertencente ao writ, o que eleva sem sombra de dúvidas de nulidade absoluta”. (eDOC 1, p 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que “anule ex radice para que seja proferido outro julgamento com a presença do advogado/impetrante”.



    O ato coator transitou em julgado em 9.5.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Na hipótese, verifica-se que não consta pedido de sustentação oral solicitada pela defesa no ato da impetração do habeas corpus na origem, inclusive sem menção a ela tanto no acórdão impugnado quanto nos embargos declaratórios interpostos na origem. Como bem salientado pelo Ministério Público Federal: ‘não pode o impetrante valer-se da própria torpeza (ausência de pedido prévio de sustentação oral) para dela se beneficiar futuramente (anulação do julgamento por ausência de sustentação oral)’ (fl. 318).



    Ademais, no caso dos autos, ainda que tivesse feito o pedido de sustentação oral, o que não consta dos autos, não intimada do julgamento do habeas corpus originário, quedou-se inerte a defesa perante a Corte estadual, sequer opondo embargos de declaração para debater a questão ou até mesmo como tentativa de sanar o alegado vício”. (eDOC 15, p. 23)



    Aparentemente, o impetrante sustenta a incorreção dessas proposições do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, não se dá o trabalho de indicar nos autos - se existentes - as peças processuais que comprovariam suas alegações.



    É ônus do impetrante, para análise de suas alegações defensivas, instruir o feito com a base material sobre a qual repousariam, inclusive indicando no caderno instrutório os atos processuais que constituiriam o direito alegado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (precedentes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 182.064 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. INSTRUÇÃO ADEQUADA. ÔNUS DO IMPETRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. É incabível o habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 3. Constitui ônus do impetrante a instrução adequada do writ com os documentos necessários ao exame do constrangimento ilegal alegado. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 171.387 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.5.2020)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: (...) 2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 197.833 AgR, rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.5.2021)



    Assim, não sendo possível constatar de ofício constrangimento ilegal, descabe afastar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente